Tribunal: TJDFT
Processo: 0701068-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701068-98.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYSE CARDOSO DOS SANTOS CAMARA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se se Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela urgência interposto pela autora em razão da retenção de valores realizada pelo Banco de Brasília S/A em sua conta salário para pagamento de dívida referente ao cartão de crédito que alega ter sido quitada. Eis a decisão: Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, entendo que a questão controvertida necessita de análise mais efetiva que se dará a partir da formação do contraditório, de modo que se possa analisar os argumentos da parte contrária em contraposição aos fatos narrados na exordial. Isso porque não resta claro o que foi consumido de fato pela Autora nas operações de crédito, sendo necessária a apuração de eventual cobrança indevida. Quanto ao periculum in mora, o rito do juizado, tal qual previsto na Lei n.o 9.099/95, contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e a economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade ao tempo e à hora. A opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei no. 9.099/95, cabe exclusivamente à parte autora, pois esta opta pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema. Desta forma, a antecipação de tutela no rito da Lei n.o 9.099/95 deve ser sempre uma medida francamente excepcional. No presente caso, não vejo, por ora, essa excepcionalidade, mormente porque o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis é bastante célere, não havendo a Autora comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Intime-se a parte autora para juntar aos autos comprovante de residência atualizado e em nome próprio (com data de emissão de menos de três meses). Se o comprovante estiver em nome de cônjuge/companheiro, deverá juntar cópia da certidão de casamento/união estável. Em caso de imóvel alugado, deverá apresentar cópia do contrato de aluguel, dos três últimos comprovantes de pagamento e do comprovante de residência em nome do proprietário. Prazo: 05 (cinco) dias, sob pena de pronto indeferimento da inicial, com a extinção e arquivamento do feito, independentemente de nova intimação. Publique-se. Intime-se. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O perigo de dano resta evidente pela própria ofensa ao direito de subsistência da parte autora, sobretudo em se tratando de retenção de salário, razão pela qual a medida se mostra cabível até o efetivo julgamento do recurso. A apropriação pela instituição financeira da integralidade dos depósitos realizados a título de salário para fazer frente à débitos caracteriza arbitrariedade e violação à Política Nacional das Relações de Consumo. É ilícito o comprometimento da totalidade da referida quantia para pagamento de dívida, pois impõe ao correntista situação que lhe retira o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependam, sobretudo em situação indicativa de superendividamento (saldo negativo em conta). No caso, mesmo que exista cláusula contratual que autorize o desconto da dívida de cartão de crédito em conta, configura abuso do direito o comprometimento da totalidade do salário para pagamento de dívida, pois impõe ao correntista situação que lhe retira o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependam. Demonstrada, portanto, a probabilidade do direito. Dessa forma, defiro a tutela de urgência para determinar ao Banco de Brasília S.A que suspenda a cobrança de qualquer valor referente ao débito do cartão MASTER CARD INTERNACIONAL no 5547 7351 7135 9029, o qual a autora alega ter sido quitado em 22/08/2023, no valor de R$ 11.940,00, vinculado à agência 216, conta corrente 216.014.719-7, de titularidade de DAYSE CARDOSO DOS SANTOS CAMARA, CPF no 803.399.641-20, até ulterior pronunciamento, devendo cumprir a determinação no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), contados da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (mil reais), sem prejuízo da respectiva restituição. A cobrança dos lançamentos efetuados a partir de 23/08/2023 deve ser realizada normalmente. Confiro força de mandado à presente decisão. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Brasília/DF, 19 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator